Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701388-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA COSTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da informação do Distrito Federal, no sentido de que a parte autora foi internada em leito de UTI no dia 30/06/2024, manifeste-se a Defensoria Pública quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 5(cinco) dias. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006